Tribunal: TJSP
Processo: 0015109-98.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: das ADC no 43, 44 e 53)". No presente caso, considerando que a decisão agravada, embora equivocada, já tinha declarado extinta a punibilidade, resta inviável sua reforma, em vista da modulação de efeitos. Remessa dos autos para a correção. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0015109-98.2023.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2023
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão acerca da modulação dos efeitos, quanto ao recente posicionamento firmado pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, sob o Tema no. 788 (no julgamento do ARE no. 848107), definindo que a prescrição executória deve ser contabilizada a partir da data do trânsito em julgado para ambas as partes. Omissão verificada. Malgrado escorreito o entendimento firmado no

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão acerca da modulação dos efeitos, quanto ao recente posicionamento firmado pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, sob o Tema no. 788 (no julgamento do ARE no. 848107), definindo que a prescrição executória deve ser contabilizada a partir da data do trânsito em julgado para ambas as partes. Omissão verificada. Malgrado escorreito o entendimento firmado no acordão embargado, os efeitos do novo posicionamento foram modulados "para que seja aplicado aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)". No presente caso, considerando que a decisão agravada, embora equivocada, já tinha declarado extinta a punibilidade, resta inviável sua reforma, em vista da modulação de efeitos. Remessa dos autos para a correção. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.